Tribunal: TJMT
Processo: 0013970-44.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013970-44.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS - CPF: 156.868.331-68 (APELANTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.937.833/0001-98 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.187.301-91 (ADVOGADO), FRATELLI IMOBILIARIA INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.163.318/0001-81 (APELADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (APELADO), OURO VELHO MARMORARIA LTDA - CNPJ: 15.086.291/0001-50 (APELADO), JOSE VALDIR JORGE - CPF: 137.796.211-34 (APELADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: AFASTADA. NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REVISTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO: INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA POR EX-CÔNJUGE. UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO OUTORGADA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL ASSINADA PELA EX-ESPOSA ANTES DO DIVÓRCIO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA A INCORPORAÇÃO SUBSCRITA PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE BENS NA PARTILHA SEM COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA DE FORMA ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSENCIA DE PROVA DE FRAUDE, VÍCIO DE VONTADE OU PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por ex-cônjuge contra sentença revista integralmente em embargos de declaração com efeitos infringentes, julgando improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais,

2.

Alegações de nulidade referentes a ausência de autorização para alienação de bens, ocultação na partilha e utilização indevida de procuração para transferência de imóveis comuns ao capital de empresa pertencente ao ex-cônjuge.

3.

Documentos juntados com a contestação demonstrando assinatura da autora em alteração contratual e em autorização específica para integralização dos bens, com presunção de veracidade não desconstituída nos autos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Estão em discussão: a) deserção do recurso, diante da suposta revogação tácita da gratuidade de justiça; (ii) ofensa ao princípio da dialeticidade; (iii) nulidade da decisão em embargos de declaração com efeitos infringentes; (iv) prescrição da pretensão anulatória e de sobrepartilha; (v) a validade da procuração utilizada na escritura de incorporação de bens ao capital social, e a existência de anuência da autora; e (vi) ocultação de bens na partilha (vii) a comprovação vício, fraude ou prejuízo decorrente dos atos impugnados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

7. Não configura deserção a ausência de preparo quando persiste a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

8. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se a apelação apresentou impugnação suficiente aos fundamentos da sentença.

9. É possível a modificação da sentença em embargos de declaração com efeitos modificativos, precedidos de contraditório.

10. A pretensão de sobrepartilha fundada em ocultação de bens, não se sujeita à prescrição, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.817.812/SP).

11. Prova documental demonstra autorização expressa da autora para a incorporação dos imóveis, bem como ciência anterior à separação, cuja presunção de veracidade não foi desconstituída por perícia, a ser requerida oportunamente.

12. A escritura pública de incorporação apenas formalizou ato societário previamente autorizado e registrado na Junta Comercial, autorizado por procuração com poderes válidos para assinatura de escritura, em operação que não envolveu alienação a terceiros, mantendo o patrimônio na esfera comum.

13. Ausente prova em contrário, presume-se que a partilha, que contemplou as cotas sociais, incluiu os imóveis incorporados.

IV – DISPOSITIVO E TESE

14. Apelação não provida. Majoração de honorários para 15%, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"1. A autorização expressa e prévia para integralização de bens ao capital social revela o conhecimento sobre a existência dos imóveis, afastando a alegação de vício de consentimento ou ocultação de bens partilháveis.

2. A escritura pública que formaliza alteração contratual societária previamente autorizada por ambos os cônjuges não configura alienação irregular, ainda que lavrada por procuração com poderes genéricos.
3. A ausência de impugnação oportuna e de prova da falsidade documental impede a desconstituição de atos societários regularmente registrados."

Dispositivos relevantes citados:
CC/16, arts. 177, 178, 1.295, §10; CC/02, arts. 166, 169, 661, §1o, 1.245; CPC, arts. 341, 373, 429, 1.022, 1.023, 1.026, 1.045, 85, §11; Lei 8.934/94, arts. 35 e 64.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.817.812/SP, AgInt no REsp 1903369/SP, AgInt no AREsp 2601087/MS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Amélia Cristina Zeferino de Oliveira Schurings
contra a sentença, revista em embargos de declaração com efeitos infringentes, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de
Luiz Carlos de Jorge, De Jorge Hotelaria Ltda., De Jorge Marmoraria Ltda. e Ouro Velho Marmoraria Ltda.,
condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sustenta, em preliminar, a nulidade da revisão da sentença, operada em embargos de declaração opostos pela requerida De Jorge Hotelaria Ltda., por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização das decisões judiciais, configurando verdadeira “nova sentença” sem adequada provocação das partes. Acrescenta que a sentença original havia apreciado adequadamente as provas e fundamentos, sendo incabível a revisão integral do julgado por via estreita de embargos de declaração.

No mérito, alega a inexistência de anuência ou autorização para a incorporação de bens imóveis pelo seu ex-cônjuge Luiz Carlos, ao capital social das empresas rés, antes ou depois da separação, e requer o provimento da apelação para restabelecer o julgamento originário de procedência, que havia reconhecido a nulidade do negócio jurídico em razão da utilização de procuração genérica e sem poderes especiais para alienação de bens imóveis, conforme art. 1.295, §10, do Código Civil de 1916 e art. 661, §1o, do Código Civil de 2002.

Apresentadas contrarrazões apenas pela apelada De Jorge Hotelaria Ltda., em que suscita preliminares de: (i) deserção do recurso, vez que a sentença condenou a autora em custas e honorários sem ressalva quanto à suspensão da exigibilidade, o que teria revogado tacitamente a gratuidade da justiça e imposto o recolhimento do preparo; e (ii) violação ao princípio da dialeticidade, porque o recurso não teria enfrentado fundamento autônomo da sentença, acerca da ausência de impugnação específica aos documentos juntados pela defesa, atraindo a presunção de veracidade prevista no art. 341, II, do CPC.

No mérito, invocou prejudicial de prescrição da pretensão e reiterou a ciência e anuência expressa da apelante quanto à integralização dos imóveis ao capital social, demonstrada por sua assinatura em alteração contratual e por autorização específica, reiterando a ausência de impugnação oportuna a tais documentos. Reafirmou, ainda, a inexistência de prejuízo, uma vez que as cotas sociais, já abrangendo os imóveis questionados, teriam sido devidamente partilhadas no divórcio, postulando pela manutenção da sentença.

Intimados, os demais apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO

I – Preliminar de Deserção

A apelante requereu expressamente o processamento do recurso sob o pálio da justiça gratuita, benefício que já havia sido o deferido nos autos em momento anterior (ID 315772379 – pág. 26/27), sem revogação.

Sustenta a apelada que a sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sem ressalvar a suspensão da exigibilidade, o que configuraria revogação tácita da gratuidade anteriormente deferida, e que a autora teria patrimônio recebido em partilha e condições de arcar com os custos do processo, o impõe o dever de recolhimento do preparo recursal e o reconhecimento da deserção.

Embora a sentença não tenha reiterado a concessão da gratuidade da justiça, não há revogação de seu deferimento, tampouco alegação oportuna de modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, capaz de ensejar a revogação do benefício, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de revogação expressa implica na manutenção do benefício. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE DEVEDORA. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A ausência de indeferimento expresso e fundamentado da gratuidade de justiça implica o reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que a parte não tenha praticado nenhum ato incompatível com o pleito
(...). (STJ - AgInt no AREsp: 2601087 MS 2024/0096152-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Afasta-se, portanto, a preliminar de deserção.

II – Da violação ao princípio da dialeticidade

No caso em exame, embora a apelante não tenha atacado expressa e especificamente a aplicação do art. 341, II, do CPC, verifica-se que o recurso apresenta argumentação suficiente para permitir a compreensão da irresignação.

A apelante opõe-se ao reconhecimento da validade jurídica da procuração utilizada, alegando ausência de poderes especiais; nulidade absoluta do negócio jurídico por violação de norma cogente; e impugna a autenticidade dos documentos, incluindo as assinaturas apostas na alteração contratual e na autorização; além de reiterar a ocorrência de fraude na incorporação dos bens.

Tais argumentos, ainda que não articulados com precisão técnica quanto à questão da preclusão, atacam o substrato fático-jurídico que serviu de base para a aplicação do art. 341, II, do CPC. Ao questionar a própria validade e autenticidade dos documentos considerados incontroversos, a apelante busca desconstituir o fundamento nuclear da sentença.

Assim, o recurso apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da sentença para permitir seu conhecimento e julgamento pelo mérito.

Portanto, rejeito a preliminar.

III - Da alegação de nulidade da revisão e integração da sentença em embargos de declaração com efeitos infringentes

A apelante sustenta a nulidade da decisão proferida em embargos de declaração com efeitos infringentes, por afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e da estabilização das decisões judiciais, se tratando de “nova sentença” sem provocação adequada das partes.

Com efeito, é certo que os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), e que a atribuição de efeitos modificativos é medida de caráter excepcional. Todavia, a jurisprudência consolidada admite tal efeito quando a correção do vício apontado conduz, de forma necessária e lógica, à modificação do resultado do julgamento, como se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo
, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem. 2. A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1878707 PR 2020/0138341-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

A decisão integrativa reconheceu a omissão relevante na sentença, atinente à falta de análise de documentos e fundamentos apresentados pelas rés, especialmente aqueles constantes das contestações de Id. 54137916 e 54137917.

Importante destacar que a apreciação dos embargos foi precedida de oportunidade para o contraditório das partes, que foram intimadas para manifestação, e que a autora apresentou contrarrazões nos ids 315773407 e 315773412.

Nessas circunstâncias, a modificação do resultado da demanda decorreu do exame complementar dos autos e da consequente reavaliação do conjunto probatório, com base em argumentos já existentes, mantendo-se dentro dos limites de cognição e sem violação ao devido processo legal.

Assim, inexistindo afronta aos princípios processuais invocados e tendo o magistrado agido nos estritos limites do poder jurisdicional previsto no art. 1.023, §2o, do CPC, não há nulidade a ser reconhecida.

Afasta-se, portanto, a preliminar.

IV – Da prescrição

O prazo da prescrição para a ação de sonegados no regime do Código Civil de 1916 era de 20 anos, contados a partir do encerramento do inventário. Já sob o Código Civil de 2002, o prazo segue a regra geral de 10 anos.

Assim, considerando que partilha foi homologada em dezembro de 1994, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11/01/2003, não havia decorrido metade do prazo de 20 anos, aplicando-se o prazo anterior conforme o art. 2.028 do CC/2002.

Como a ação foi proposta em 2012, ainda não havia se escoado o lapso prescricional para reclamar os bens sonegados.

Por outro lado, o prazo para anulação de escritura pública sob o Código Civil de 1916 variava entre 20 anos (artigo 177) e 04 anos para vícios de consentimento, como fraude (artigo 178, § 9o, inciso V, alínea 'b'), que dependia do motivo alegado para a anulação da escritura.

Conforme art. 178, § 9o, I, alínea
a,
do CC/16, prescreve em 04 anos, contados da dissolução da sociedade conjugal, a ação da mulher para
desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal, quando o marido os gravou, ou alienou sem outorga uxória, ou suprimento dela pelo juiz (arts. 235 e 237)
.

No caso dos autos, todavia, a alegação inicial é de ocultação de bens partilháveis, bem como de má-fé na posterior transferência desses bens à sociedade empresária com utilização de procuração.

Neste sentido foi acertada a decisão saneadora, que afastou a alegação de prescrição com base no pedido de sobrepartilha, dado que a anulação dos atos posteriores de transferência situa-se como consequência da ocultação dos imóveis pelo cônjuge.

Embora haja afirmação de nulidade pela ausência de outorga uxória, entendo que o tema foi tratado no contexto da petição inicial, e não foi como ponto controvertido, não podendo ser considerado como objeto central da ação originária.

Como corretamente sustentado pela apelada, a ação anulatória de escritura pública já havia sido alcançada pela prescrição no momento do ajuizamento da ação, pois o fundamento ora apresentado (nulidade em razão do uso de procuração sem poderes específicos ou não mais vigente), refere-se a vício de consentimento, cuja prescrição era regulada pelo artigo 178, § 9o, inciso V, alínea 'b', com prazo de 04 anos, já decorrido.

A separação e partilha foi consensual, presumindo-se a concordância da autora com os bens arrolados pelo ex-cônjuge. Entretanto, a ocultação dos imóveis no momento da partilha parte da premissa de que o capital social das empresas do então cônjuge ainda não estava integrado pelos imóveis objeto da escritura pública de incorporação de bens, o que lhe gerou prejuízos no montante final recebido.

Em recente julgado, publicado no Informativo 824 da Jurisprudência do STJ, a Quarta Turma aplicou entendimento de que a partilha de bens é direito potestativo, não sujeito a prazo decadencial ou à prescrição:

RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, alínea "a", da CRFB/88) - AÇÃO DE PARTILHA - AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DIVÓRCIO, CONFORME AUTORIZADO NA DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE O DECRETARA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, AO REFORMAR A SENTENÇA QUE RECONHECERA A PRESCRIÇÃO

EXTINTIVA DA PRETENSÃO (art. 269, inc. IV, do CPC/73), DETERMINA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INSURGÊNCIA DA RÉ/EX-CÔNJUGE. Hipótese: ação promovida pelo ex-cônjuge, a fim de concretizar a partilha do patrimônio amealhado na constância da sociedade conjugal - regida pela comunhão universal -, que não fora realizada por ocasião da ação de divórcio. Discussão acerca da configuração da prescrição extintiva da pretensão veiculada na exordial.

1. O divórcio caracteriza-se como direito potestativo dos cônjuges de romper a relação afetiva e o próprio vínculo matrimonial, independentemente de decurso de prazo ou qualquer outra condição impeditiva, a exemplo da prévia deliberação a respeito da divisão patrimonial, conforme expressamente autorizado pelo artigo 1.581 do Código Civil. 2.
Decretado o divórcio, com a existência de bens, sem a realização da partilha, subsiste um acervo patrimonial indiviso, cuja natureza jurídica é objeto de controverso debate doutrinário e jurisprudencial.
De fato, não há uma uniformidade em relação à definição do conjunto de bens integrantes do acervo partilhável após cessada a sociedade conjugal, isto é, se consiste (i) em estado de mancomunhão ou (ii) instauração de um condomínio, nos termos do artigo 1.314 do Código Civil. 2.1
De outro lado, depreende-se consonância quanto ao fato de se tratar de um acervo patrimonial em cotitularidade ou em uma espécie de copropriedade atípica.
Nesse contexto, abstraída a controvertida determinação de sua natureza jurídica ou seu nomen iuris, mormente no caso em tela, em que se cuida de um único imóvel, tendo sido o casamento regido pela comunhão universal, forçoso reconhecer a possibilidade de o ex-cônjuge, a qualquer tempo, requerer a sua cessação/extinção por meio da efetivação da partilha. 3.
A partilha consubstancia direito potestativo dos ex-cônjuges relativamente à dissolução de uma universalidade de bens, independentemente da conduta ou vontade do outro sujeito integrante desta relação (sujeito passivo)
. 3.1
Ausente a configuração de prestação imputável a outra parte - dar, fazer, não fazer -, característica dos direitos subjetivos, não há falar em sujeição a prazos de prescrição. 3.2 O direito à partilha é, portanto, expressão do poder de modificar ou extinguir relações jurídicas por meio de uma declaração judicial, obtida a partir de uma ação de natureza constitutiva negativa (desconstitutiva), à qual a legislação pátria não comina prazo decadencial
. 3.3 Na hipótese, inexistentes limites temporais (prescrição ou decadência), afigura-se correto o afastamento da prejudicial de mérito, com a determinação do regular prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição, âmbito no qual serão analisadas as demais teses defensivas. 4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.817.812/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

Na alegação de ocultação de bens comuns, o objeto de cognição é a sonegação, isto é, o desconhecimento da existência dos imóveis no momento da separação, viabilizando eventual sobrepartilha. Caso demonstrada a ocultação dolosa, a anulação dos atos de transferência dos bens a terceiros seria consequência da alegada má-fé do ex-cônjuge, que os alienou em benefício próprio.

Portanto, considero apta a pretensão da autora no que se refere ao reconhecimento da ocultação de bens, partilha e anulação dos atos translativos consequenciais.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Na origem, a autora propôs ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de danos morais e antecipação de tutela, em face de Luiz Carlos de Jorge, De Jorge Hotelaria Ltda. – EPP, De Jorge Marmoraria Ltda. – ME, Ouro Velho Marmoraria Ltda. e José Valdir Jorge, tendo como fundamento principal a escritura pública de incorporação de bens para aumento de capital em favor da empresa DE JORGE HOTELARIA LTDA, (ID 315772377 – págs. 40/46), realizados pelo ex-marido da demandante, posteriormente à separação do casal.

A causa de pedir restou assentada em dois eixos argumentativos centrais. O primeiro refere-se ao fato jurídico pretérito da separação consensual, formalizada em 01.12.1994, ocasião em que se procedeu à partilha dos bens do casal. A autora alegou que
diversos imóveis adquiridos durante o casamento teriam sido ocultados dolosamente pelo ex-cônjuge, e transferidos à margem da partilha
, com amparo em instrumento de mandato datado de 1991 (ID 315772377 – págs. 38/39). O segundo fundamento repousa na ocorrência de
vício de vontade e fraude
, uma vez que as transferências em questão teriam sido realizadas mediante declarações falsas quanto ao estado civil da autora e com utilização indevida de procuração extinta, o que, à luz dos artigos 145 e 146 do Código Civil de 1916 e do art. 169 do Código Civil de 2002, configuraria nulidade absoluta dos negócios jurídicos celebrados.

Com base nesses fundamentos, requereu o reconhecimento da nulidade absoluta e cancelamento da ESCRITURA PÚBLICA DE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA AUMENTO DE CAPITAL, lavrada no Cartório de 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande em favor da empresa De Jorge Hotelaria Ltda. e da transferência dos imóveis a ela relacionados, o cancelamento da transferência dos lotes do Jardim Kennedy sob a matricula n.° 33.442, e concessão de tutela antecipada, com vistas à restrição de alienações ou ônus sobre os bens
sub judice
.

Os embargos de declaração com efeitos modificativos, reconheceu a existência de autorização expressa da autora e a regularidade dos atos praticados, com base

na prova documental apresentada pelos requeridos, em especial a
4.a Alteração Contratual da empresa De Jorge Hotelaria Ltda., datada de 30/11/1993 (ID 315772384 – pág.1)
, assinada pela própria autora, na qual consta a integralização dos bens imóveis ao capital social e a
autorização de 01/03/1995 por ela subscrita (com firma reconhecida)
, para a transferência dos imóveis pelo ex-cônjuge ao patrimônio societário.

Esses documentos foram apresentados com a contestação e demonstram a ciência e anuência da autora em relação à incorporação patrimonial objeto da lide, infirmando a alegação inicial de fraude e ocultação do patrimônio societário na partilha de bens.

Conforme anotado pelo Juízo de origem, a autora, em impugnação à contestação, não refutou especificamente os instrumentos contratuais de alteração societária, tampouco a autorização em apartado assinada de próprio punho, limitando-se a alegar, de forma genérica, que “jamais outorgou autorização para alienação ou transferência de bens imóveis”. Também não desenvolveu qualquer impugnação específica à validade das assinaturas ou requerimento de perícia grafotécnica, não apresentando qualquer elemento concreto que infirmasse a autenticidade dos documentos.

Na fase de saneamento postulou tão somente a produção de prova oral, que acabou por não ser produzida por inércia da própria parte, que não apresentou testemunhas.

Em relação à alegação de fraude e simulação, baseada no desconhecimento da existência desses imóveis e da transferência ao patrimônio societário em prejuízo da partilha homologada, igualmente, não se constata a existência de prova idônea capaz de confirmar que o capital social das empresas, cuja participação do ex-cônjuge foi partilhada (conforme sentença homologatória – ID 315772377 – págs. 32-36), fora subvalorizado ou arrolado pelo apelado Luiz Carlos De Jorge sem a consideração da alteração contratual que aumentou o capital social, realizada um ano antes, em 30/11/1993, devidamente arquivada na Junta Comercial, conforme carimbo aposto no verso (4a Alteração e retificações/consolidações posteriores - ID 315772384 - pág. 1 e seguintes).

Nesse contexto, frente à presunção de autenticidade e veracidade dos documentos juntados, todos revestidos de fé pública, especialmente a escritura pública de incorporação e a autorização para incorporação de bens, cabia à parte autora o ônus de provar o vício de consentimento ou a irregularidade/falsidade dos atos de alteração societária para incorporação de patrimônio e transferência de bens imóveis, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalte-se, no ponto, que não é admissível, em sede de recurso, a tentativa de suprir a omissão de impugnação específica dos documentos (art. 373, I, do CPC) e produção de prova da falsidade alegada (art. 429, I, do CPC), com a alegação tardia de inautenticidade, não se prestando a essa fase à complementação da prova que incumbia à parte produzir oportunamente.

Dessa forma, mantém-se a presunção de autenticidade da autorização para incorporação dos bens ao capital social, cujos efeitos somente poderiam ser elididos mediante prova robusta em contrário, inexistente nos autos.

Comprovada, portanto, a ciência e autorização da autora para a incorporação de capital, restou infirmada a alegação de ocultação de bens da partilha. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRÉVIO CONHECIMENTO PELO AUTOR A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DOS BENS QUE APONTOU COMO SONEGADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OCULTAÇÃO MALICIOSA DE BENS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE SUPERIOR. REFORMA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE SOBREPARTILHA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, ou seja, a decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior que já proclamou que "a pretensão de sobrepartilhar bens sonegados tem por substrato fático o desconhecimento ou a ocultação sobre determinado bem por uma das partes por ocasião da divisão patrimonial.
Nessa medida, não é todo e qualquer bem que não foi partilhado que pode ser considerado sonegado, mas apenas aqueles em relação aos quais a parte deles não tinha conhecimento de sua existência. Desse modo, o instituto da sobrepartilha não se presta a corrigir arrependimentos quanto á divisão já realizada" (AgInt no REsp no 1.582.996/ES, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 17/8/2022)
.2.1. Revelando o próprio acórdão recorrido que o recorrido/agravante tinha conhecimento prévio da existência dos bens móveis que buscou sobrepartilhar, o recurso especial deve ser provido para julgar improcedente o pedido de sobrepartilha. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1903369 SP 2020/0025683-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

2. Da alegação de nulidade absoluta – Validade da Procuração

A instrução processual revela, portanto, o cumprimento do ônus probatório pelas rés e a inércia da autora quanto à prova de anuência para a incorporação, o que, em princípio, conduz à preservação da improcedência dos pedidos.

Em sede de apelação, a recorrente invoca a nulidade absoluta da escritura de incorporação com outro fundamento: violação ao art. 1.295, §10, do Código Civil de 1916 e ao art. 661, §1o, do Código Civil de 2002, sob o argumento de que o ex-marido teria agido mediante procuração genérica, sem poderes específicos para alienação daqueles imóveis, pois não descritos no instrumento público que foi apresentado ao ofício registral (assinatura da autora por procuração).

No entanto, comprovado o prévio conhecimento da existência desses imóveis comuns e da alteração contratual que os havia incorporado ao capital social, mediante consentimento e outorga válida (autorização em apartado), o registro público apenas formalizou a transferência de propriedade.

Cumpre esclarecer, ainda, que a apelante não impugna a validade da procuração pública em si, instrumento outorgado regularmente e jamais declarado inválido, mas sim o ato jurídico subsequente: escritura pública de incorporação de bens ao capital social. Não se trata, portanto, de vício de formação do mandato, mas de questionamento sobre o exercício de poderes outorgados, o que desloca a controvérsia do plano da validade para o da eficácia dos atos praticados.

Todavia, cabe destacar que, no instrumento específico em análise,
não houve alienação de bens a terceiros
, hipótese à qual se dirige a exigência de poderes especiais prevista nos dispositivos invocados, sob pena de nulidade absoluta. Os bens foram incorporados
ao capital social de sociedade empresária da qual o ex-cônjuge era sócio, presumindo-se a manutenção do patrimônio na esfera de propriedade do casal
. Isso porque, conforme consta do documento, lavrou-se a escritura pública para dar publicidade à
alteração do contrato social efetivada 02/05/1994 (referente à 5a Alteração)
, quando ainda vigente o regime de comunhão universal de bens. Ademais, a escritura menciona expressamente que, após a incorporação, o capital social passa a pertencer aos outorgantes e suas esposas, nominando expressamente a autora, como se verifica nos seguintes trechos:

“Que os Imóveis acima descritos se encontra completamente livre e desembaraçados de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão.
Que eles Outorgantes são sócios da Outorgada DE JORGE HOTELARIA LTDA, com um capital de CR$ 10.874,000,00 (Dez Milhões Oitocentos e Setenta e Quatro Mil Cruzeiros Reais), e por alteração de Contrato Social, celebrado em 02/05/94 elevaram o capital da mesma para CR$ 106.750.000,00 (Cento e Seis Milhões Setecentos e Cincoenta Mil Cruzeiros Reais), mediante a incorporação à mesma, dos terrenos de propriedade deles Outorgantes e acima descritos e caracterizados
, pelo valor de CR$ 95.876.000,00 (Noventa e Cinco Milhões Oitocentos e Setenta e Seis Mil Cruzeiros Reais), no sentido de atender ao referido aumento de capital, pela subscrição de 95.876.000 cotas, e que
após essa Incorporação, o capital da Sociedade ficará pertencendo a eles Outorgantes,
na seguinte proporção: Aos Primeiros Outorgantes LUIZ CARLOS DE JORGE
E S/ MULHER AMÉLIA CRISTINA DE OLIVEIRA JORGE
,
ficará pertencendo 43.337.500 cotas
, na proporção
de 40,60%
, totalizando CR$ 43.337.500,00 (Quarenta e Tres Milhões Trezentos e Trinta e Sete Mil e Quinhentos Cruzeiros Reais);”

Assim, conforme consta dos termos da escritura pública, a elevação do capital social ocorreu quando a autora e o apelado Luiz Carlos De Jorge ainda eram casados sob o regime de comunhão universal de bens, de modo que a operação configura
mera reorganização do patrimônio comum, cuja ciência da autora, anterior à separação, também foi comprovada
.

O art. 64 da Lei no 8.934 /94
[1]
(que versa obre o Registro Público de Empresas Mercantis), dispõe que a certidão dos atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis, passada pelas Juntas Comerciais em que foram arquivadas, será o documento hábil para a transferência no registro público competente, dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital social. O art. 35, VII, da Lei, por sua vez, veda o arquivamento dos contratos sociais ou suas alterações em que haja incorporação de imóveis por instrumento particular, quando do instrumento não constar a outorga uxória ou marital, quando necessária.

Nesse contexto, o registro público formalizou a
transferência dos imóveis, anteriormente registrada na Junta Comercial (o que pressupõe outorga uxória, conf. art. 35, VII, da Lei no 8.934/94),
que resultou em benefício de ambos os cônjuges, sem prejuízo comprovado à meação da autora.

Assim, considerando que o registro da incorporação de capital foi lavrado após a entrada em vigor da Lei no 8.934/94, a autorização em apartado da esposa para transferência patrimonial voltada à integralização da cota parte dos bens imóveis que pertenciam ao casal, é suficiente para provar sua ciência e sua aceitação a respeito do negócio.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios rejeita a exigência cartorária de escritura pública para o registro da incorporação de imóveis ao capital social, bastando, para tanto, a autorização do cônjuge:

"APELAÇÃO CÍVEL - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - IMÓVEL COMUM - SÓCIO CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - ESCRITURA PÚBLICA - DESNECESSIDADE - OUTORGA UXÓRIA - DÚVIDA IMPROCEDENTE. Nos termos do art. 220, CC, combinado com os arts. 64, da Lei 8.934/94 e 167, I, 32, da Lei 6.015/73,
a exigência pelo Registrador de escritura pública em detrimento da outorga uxória não deve subsistir, eis que a autorização da varoa para integralização do capital social do bem imóvel pertencente ao varão é suficiente para, assim como a escritura pública, provar a ciência e aceitação da esposa
" (TJMG, 8a Câmara Cível, Apelação Cível no 1.0324.14.000977-4/001, Rela. Desa Teresa Cristina da Cunha Peixoto, julgamento em 02/07/2015, publicação da súmula em 05/08/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMÓVEL COMUM. SÓCIO CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ESCRITURA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. 1.A suscitação de dúvida registral se trata de procedimento eminentemente administrativo, atuando o Poder Judiciário apenas como órgão administrativo superior, analisando a regularidade do ato a ser praticado pelo notário. Assim, as questões referentes ao mérito do litígio devem ser objeto de ação própria. 2 . O art. 64 da Lei federal no 8.934/94 (que versa obre o Registro Público de Empresas Mercantis), dispõe que a certidão dos atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis, passada pelas Juntas Comerciais em que foram arquivadas
, será o documento hábil para a transferência no registro público competente
, dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital social. 3.
A exigência da Cartorária em reivindicar escritura pública em detrimento da simples outorga uxória não se sustenta, uma vez que a autorização da varoa para transferência patrimonial voltada à integralização da cota parte do bem imóvel que pertencente ao casal, é suficiente para provar sua ciência e sua aceitação a respeito da realização do negócio jurídico.
4. As cotas empresariais em decorrência do regime de casamento dos sócios (comunhão universal), são patrimônios comuns dos cônjuges, em razão da evidente confusão patrimonial verificado entre eles, a luz do que dispõe o art. 1 .667 do CC. 5.
Nesse jaez, importando na integralização de capital social com bem imóvel na transferência de patrimônio para a empresa, resta patente a desnecessidade de anuência da esposa do sócio que fará a integralização, através de instrumento escritura pública.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - AC: 51525905720218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3a Câmara Cível, publicado em 23/01/2023).

Os precedentes afirmam, em resumo, que o registro da incorporação dispensa nova autorização do cônjuge por escritura pública, bastando a outorga uxória em apartado.

Apesar da estipulação prevista na alteração societária não operar, por si, a transferência de domínio para a empresa, a autorização que acompanhou os documentos para arquivamento na Junta Comercial, quando levada ao registro público, concretizou o direito de propriedade com anuência da autora.

Diversamente do que alega a apelante, a assinatura da escritura mediante procuração não foi ato que, isoladamente, transferiu os bens à empresa, mas a alteração, registrada, do contrato social que havia integralizado o capital social, e para a qual a autora deu autorização expressa, com a devida especificação do objetivo e individualização dos imóveis.

Nesse contexto, a assinatura da escritura pública não extrapolou os poderes contidos no mandato, que inclui expressamente poderes para “
outorgar, aceitar e assinar escrituras de qualquer natureza”.

A operação, portanto, revestiu-se de validade formal e material, não havendo violação a norma cogente nem vício de vontade. Não se vislumbra qualquer irregularidade que enseje a nulidade absoluta prevista no art. 166 do Código Civil, tampouco prejuízo econômico que justifique a desconstituição dos atos empresariais.

Diante desse quadro, rejeita-se a alegação de nulidade absoluta, preservando-se a validade dos atos de incorporação e a conclusão de improcedência da demanda.

Com efeito, considerando a ciência prévia da autora sobre a existência e integralização dos imóveis, e inexistindo dano ou fraude comprovados, mantém-se a presunção de concordância com o valor das cotas sociais arroladas na partilha.

Em síntese: a) a procuração pública era válida e jamais foi declarada nula; b) a escritura de incorporação apenas formalizou ato societário autorizado pela própria apelante; c) os imóveis foram incorporados em benefício comum, sem alienação a terceiros; e d) não há prova de falsidade, vício de vontade ou prejuízo na partilha.

A eventual anulação retroativa dos atos, além de carecer de suporte fático, comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade dos registros públicos e societários, regularmente constituídos há décadas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.

[1]
"Art. 64. A certidão dos atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis, passada pelas juntas comerciais em que foram arquivados, será o documento hábil para a transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital social".

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025